Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO PARCELADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos do PJE n.: 0705915-75.2018.8.07.0005, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição do débito em execução. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que “A ação discutida versa sobre o cumprimento de sentença sobre o acordo firmado anteriormente nos autos do processo número 2010.05.1.004339-3, homologado no dia 07/03/2013 e transitado em julgado no dia 07/03/2013 o qual versou o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) em 40 parcelas com vencimento inicial dia 15/04/2013, e que no caso de descumprimento será cobrada multa de 20% e vencimento antecipado de todas as parcelas. Com isso, face ao descumprimento do acordo homologado, o Agravado requereu o seu cumprimento de sentença por não pagamento da avença no dia 12/09/2018, informando que o Agravante não pagou nenhuma das parcelas, sendo que realizou os cálculos do vencimento antecipado e multa de 20% conforme.” Destaca que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 15/04/2013, pois não foi paga nenhuma das parcelas do acordo, tendo ocorrido a prescrição, pois ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento e a distribuição do cumprimento de sentença, ocorrido em 12/09/2018. Foi concedido em parte o efeito suspensivo pleiteado. O agravado não apresentou contrarrazões.
II. Recurso cabível (Súmula 7 da TUJ) e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. As partes celebraram acordo judicial no qual restou ajustado o pagamento do débito pelo agravante em 40 (quarenta) parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 15/04/2013. O agravante não quitou sequer a primeira parcela, sendo que o agravado apenas requereu a execução em 12/09/2018. Com efeito, a homologação de acordo entre as partes gera título executivo judicial, o qual se submete à prescrição da pretensão em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil (Acórdão 1176703, 07026556820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019.).
IV. Demais disso, "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). Ainda nesse mesmo sentido: “Embora previsto em contrato, eventual vencimento antecipado da dívida não interfere na fluência do prazo prescricional para sua cobrança. Por ser uma faculdade do credor, o dispositivo não pode ser utilizado para piorar a sua situação, já agravada pela inadimplência do devedor, de forma a antecipar a incidência da prescrição. (Acórdão 1008151, 20150610026368APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470).
V. No caso, por se tratar de acordo judicial para pagamento em parcelas sucessivas, a prescrição conta-se do vencimento de cada uma delas. Portanto, considerando que a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 12/09/2018, todas as parcelas vencidas anteriormente a 12/09/2013 estão prescritas. O agravado não apresentou contrarrazões, deixando, portanto, de apontar causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. assim sendo, impositiva a manutenção do entendimento exposto na decisão que concedeu, em parte, o efeito suspensivo.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reconhecer a prescrição parcial da pretensão e obstar a execução do débito no que se refere às parcelas do acordo vencidas anteriormente a 12/09/2013.
VII. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.